Tribunal: CARF
Processo: 15868.002096/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002096/2009-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
FUNDACAO EDUCACIONAL DE ANDRADINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Rio de
Janeiro, que julgou a impugnação improcedente.
Pela sua clareza e completude, utilizo-me, em parte, do relatório da Resolução
assentada em momento anterior:
O lançamento em comento tratou de constituição de crédito em razão de a
entidade ter entendido que estava amparada por ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Em razão disto, não efetuou o recolhimento das
citadas contribuições. Ocorre que o ATO em que se baseava, fora cancelado na forma do Ofício
INSS/SERVREP N° 21- 421.0/234/2005 com base na Decisão - Notificação - DN n °
21.021.0/001/2005, e assim, de oficio, na forma do registro nos itens 2.2.2 e 3.2 do Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002096/2009-64
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002096/2009-64

Fiscal de fls. 30, a Autoridade Fiscal com base nos salários de contribuições declarados nas
GFIPs da Recorrente, lavrou o presente Auto de Infração.
Naquele lançamento principal, corroborando o procedimento de ação fiscal
específica e parcial, no Termo de Início de Procedimento Fiscal, datado de 25/09/2009, de fls.
89, a Autoridade Autuante solicitou apenas Atas, Estatutos, CNAS, Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária e GFIPs. Na seqüência, às fls. 91, o Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF, datado de 29/10/2009, confirma o lançamento
com base nas GFIPs.
Na forma do registro de fls. 292 daquele processo principal, a autoridade autuante
revela na parte final do item “d” da Informação Fiscal colacionada, que o “ objetivo da lavratura
do crédito foi com intuito de se precaver a decadência iminente”.
A empresa apresentou impugnação onde alegou em apertada síntese cerceamento
do direito de defesa, intempestividade da autuação, ilegitimidade de parte da impugnante, falta
de liquidez do auto de infração, garantia do direito à imunidade, aplicação indevida de multas,
juros extorsivos e ilegais e, necessidade de prova pericial:
O Auto de Infração ora impugnado padece de nulidade insanável devido a falta do
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, condição prevista no art. 594 da Instrução
Normativa 3/2005, com a redação dada pela IN MPS/SRP , n° 23 de 30/04/2007, em vigor à
época do malsinado auto. Conclui afirmando que isto caracterizou cerceamento de defesa;
Tem seus registros regulares no CNAS, e CEBAS;
Que na forma dos artigos 150 , inciso IV, letra “C” e 195, §7° da CF,, arts. 9 e 14
do Código Tributário Nacional - CTN e art. 55 da Lei n 8.212/91 , é uma fundação sem fins
lucrativos e imune ao pagamento de impostos e ao recolhimento de contribuições previdenciárias
e acessórios;
Que a impugnante tem direito adquirido à isenção quanto ao pagamento da cota
patronal e seus acessórios; e - Que são indevidas as cobranças de contribuições para INCRA ,
SESC, SENAC E SEBRAE; e - Que o ATO que cancelou o reconhecimento da imunidade
encontra-se em fase de Recurso Administrativo neste Conselho sob o n° 10820.002239/2005-37;
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Após analisar aos argumentos da impugnante, na forma do registro de fls.270 , a
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP) -
DRJ/RPO, em 28 de Junho de 2011, exarou o Acórdão n° 14-34.403, mantendo procedente o
lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário de fls. 366 onde não apresentando
pontuais contra-razões às razões apresentadas pelo I. Julgador “ ad quod ”, simplesmente reitera
na íntegra as alegações que fizera em sede de impugnação na expectativa de que o julgamento
“ad quem” proceda às omitidas confrontações e assim, eventualmente, seus exordiais
argumentos possam prosperar.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002096/2009-64

É o relatório.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Daniel Melo Mendes Bezerra
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência
Foi emitido o Ato Cancelatório n.° 21-021.1/001/2005, cancelando a isenção das
contribuições sociais a partir de 05/2000, por descumprimento dos incisos IV e V do art. 55 da
Lei n.° 8.212/91. A Decisão Notificação n.° 21.021.0/0001/2005 e o Ofício n.° 21-
421.0/234/2005, concluiu, ainda, que a lavratura do AI, conforme instruções da RFB, deu-se com
a finalidade de se prevenir a decadência.
Em seguida, abriu-se prazo para manifestação da autuada, tendo esta requerido
vista e extração de cópias do processo, os quais foram regularmente concedidos, e juntado cópia
do recurso administrativo (processo 35372.000936/2005-18) interposto perante o antigo CRPS
(atual CARF) contra o referido Ato Cancelatório, reiterando o efeito suspensivo pertinente.
Este Conselho, através da Resolução de fls. 398/401, entendeu que o presente
processo administrativo fiscal não poderia ser julgado sem o conhecimento do resultado do
julgamento do processo no 10820.002239/2005-37.
Todavia, acredito que tenha havido um lapso, posto que o processo no
10820.002239/200537 corresponde ao lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS.
O processo em que se discute o cancelamento da isenção das contribuições sociais
previdenciárias é o de no 35372.000936/2005-18. Acerca do referido processo, a decisão de piso
assim pontuou:
O processo de cancelamento da isenção das contribuições sociais já foi julgado no
âmbito da RFB; estando atualmente em grau de recurso (processo 35372.000936/2005-
18), pendente de apreciação no CARI:. órgão colegiado de 2a instância.
Em consulta ao andamento processual do processo no 35372.000936/2005-18,
verifica-se que há decisão deste CARF, consubstanciada na seguinte ementa:
PROCEDIMENTO
PARA
REVISÃO
DOS
CANCELAMENTOS
DE
ISENÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA PELO ÓRGÃO FAZENDÁRIO DO
DECRETO N 7.237 DE 2010. RETORNO DOS AUTOS AO CARF SEM
CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES.
Conforme expressamente previsto no art. 32 da Lei n 12.101 de 2009, deveria a
Receita Federal relatar os fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos
para gozo da isenção. Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, deveria ser
conferida vistas à recorrente do novo relatório fiscal. Após manifestação da
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002096/2009-64

autuada, o órgão de primeira instância deveria emitir nova decisão reconhecendo
o direito ou mantendo o cancelamento da isenção. Dessa decisão abrir-se-ia prazo
para interpor recurso, se fosse o caso, e somente com a interposição deste é que os
autos retornariam ao CARF.
Para que não reste dúvida do procedimento a ser adotado pelo órgão fazendário,
voto pela anulação da decisão de primeira instância a fim de que nova decisão seja
proferida considerando o procedimento previsto na Lei n 12.101 de 2009 e no
Decreto n 7.237 de 2010.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão
Referida decisão foi proferida em 17/05/2012, mas não localizei a nova decisão da
primeira instância, nem mesmo os autos, uma vez que consultando esse processo no sistema e-
processo aparece somente o acórdão cuja ementa foi transcrita acima.
Neste sentido, o presente processo deve novamente ser encaminhado à unidade de
origem para nova verificação do cumprimento dos requisitos, conforme legislação vigente à
época dos fatos geradores, na forma do que dispõe o Decreto no 8.242/2014:
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro de
2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no 12.101, de 2009 .
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
estabelecido noart. 32 da Lei no 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à época
do fato gerador.
Art. 51. Das decisões de indeferimento dos requerimentos de renovação previstos noart.
35 da Lei no 12.101, de 2009, caberá recurso com efeito suspensivo, no prazo de trinta
dias, dirigido ao Ministro de Estado responsável pela área de atuação da entidade.
Art. 52. Os processos de que trata oart. 35 da Lei no 12.101, de 2009, que possuam
recursos pendentes de julgamento até a data de publicação daLei no12.868, de
2013,poderão ser analisados com base nos critérios estabelecidos nos arts. 38 a 40,
desde que as entidades comprovem, cumulativamente, que:
I - atuem exclusivamente na área de assistência social ou se enquadrem nos incisos I ou
II do § 2odo art. 38;
II - sejam certificadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a
partir da publicação daLei no 12.868, de 2013; e
III - o requerimento de renovação de certificação tenha sido indeferido exclusivamente:
a) por falta de instrução documental relativa à demonstração contábil e financeira
exigida em regulamento; ou
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.555 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.002096/2009-64

b) pelo não atingimento do percentual de gratuidade, nos casos das entidades previstas
no inciso II do § 2odo art. 38.
Parágrafo único. A documentação utilizada como base para o indeferimento do
requerimento de renovação a que se refere o inciso III docaputcorresponde
exclusivamente a:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração de mutação do patrimônio;
III - demonstração da origem e aplicação de recursos; e
IV - parecer de auditoria independente.
Desse modo, deve ser verificada a análise do processo no 35372.000936/2005-18,
nos termos do disposto no Decreto n° 8.242/2014.
Conclusão
Portanto, voto pela conversão do julgamento em Diligência para que se promova a
análise nos termos do disposto no Decreto n° 8.242/2014, dando o correto encaminhamento dos
presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 487
DF CARF MF
Original